Tribunal: TJDFT
Processo: 0712147-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE EMPREITADA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREJUDICIAL. REUNIÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES.
I – A r. decisão que rejeitou a alegada conexão ou prejudicialidade externa entre as ações não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC; no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos.
II – Verificada que a eventual procedência da ação de rescisão de contrato de compra e venda de participação societária ajuizada pela agravante-ré contra as demais rés da ação originária de rescisão de contrato de empreitada c/c reparação de danos pode ensejar a ausência de responsabilidade solidária em relação ao pleito dos agravados-autores, impõe-se a reunião dos processos perante o i. Juízo prevento da 21a Vara Cível de Brasília, a fim de se evitarem decisões conflitantes. Art. 55, § 3o, do CPC.
III – Agravo de instrumento provido.